Tribunal: TJBA
Processo: 8053127-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053127-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DILCK DE MATOS Advogado(s): JORDAN DOS ANJOS SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). HIPÓTESE DE ASSOCIAÇÃO POR EQUIPARAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CDC. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE SALVADOR. DECISÃO DECLINATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma Vara Cível, em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a associação e o agravante caracteriza relação de consumo, justificando a competência do Juízo de Consumo, ou se a matéria deve ser apreciada pelas Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de relação de consumo, uma vez que a associação presta serviços exclusivamente a associados e não ao mercado em geral, afastando a aplicação do CDC. 4. Prevalência da relação jurídica de caráter associativo, regida pelas normas civis, conforme previsão constitucional e do Código Civil. 5. Reconhecimento da competência das Varas Cíveis, conforme os arts. 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A prestação de serviços exclusiva a associados, sem oferta ao mercado de consumo, descaracteriza a relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo.” “A relação jurídico-associativa é regida pelo direito civil comum, competindo às Varas Cíveis o julgamento das demandas pertinentes.” ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XVII a XXI; CC, art. 53; CDC, arts. 3º e 39, IX; Lei nº 10.845/2007, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1907020/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-DFT, Apelação Cível 0724906-38.2023.8.07.0001; TJ-SC, APL 5003349-32.2019.8.24.0028; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053127-56.2024.8.05.0000, oriundo do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, tendo como Agravante DILCK DE MATOS e Agravado CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04